Tribunal: STF
Processo: HC 270131
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus no qual a parte impetrante insurge-se contra suposta “recusa administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em autuar e distribuir cinco habeas corpus regularmente apresentados por meio eletrônico”.
Alega-se que “houve afirmação expressa por agente da serventia de que o Tribunal ‘não recebe habeas corpus por meio eletrônico’, exigindo-se envio físico impresso”. Ressalta-se, contudo, que “Tal conduta afronta diretamente o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição, que dispõe que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’, bem como o art. 654 do Código de Processo Penal, que estabelece, em redação inequívoca, que ‘o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem’, não condicionando sua admissibilidade a formalidades excessivas, tampouco a meio físico de protocolo”.
À vista do exposto, pede-se liminarmente e no mérito, a concessão da ordem “com a imediata determinação de autuação e distribuição dos cinco habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou, subsidiariamente, o conhecimento direto por esta Corte, com apreciação dos pedidos liminares neles contidos, reconhecendo-se a ilegalidade da exigência de protocolo físico e determinando-se a cessação de qualquer obstáculo administrativo ao exercício do direito de impetração”.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente